Tribunal: TJDFT
Processo: 0740634-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMAS ELETRÔNICOS DE PESQUISA PATRIMONIAL (SISBAJUD, INFOJUD). IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO MARCO INICIAL POR SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal a qual, à vista de tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, deferiu consulta ao sistema INFOJUD e fixou o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 a partir da data em que a Fazenda Pública teve ciência da primeira tentativa frustrada de constrição via sistema eletrônico de bloqueio de ativos financeiros, estabelecendo, em seguida, o termo inicial da prescrição intercorrente. 1.1. No recurso, o agravante sustenta afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao argumento de que a simples ausência de numerário em contas bancárias não concretizaria a “ciência da inexistência de bens penhoráveis”, requerendo que o marco inicial da suspensão do feito e, por consequência, da prescrição intercorrente, seja fixado na data da ciência do resultado da consulta ao INFOJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em definir (i) qual é o termo inicial do prazo de um ano de suspensão da execução fiscal, previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, e da subsequente prescrição intercorrente, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), quando há múltiplas tentativas de localização de bens por meio de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial; e (ii) se é possível postergar o marco inicial da suspensão do processo e da prescrição intercorrente para a data da ciência do resultado de consulta ao sistema INFOJUD, em detrimento da data da ciência da primeira tentativa infrutífera de constrição patrimonial realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566), firmou a orientação de que o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal, previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, tem início automático na data em que a Fazenda Pública toma ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, sendo prescindível decisão judicial formal declaratória desse marco. 3.1. A tese repetitiva consolidou que a suspensão e o subsequente prazo de prescrição intercorrente decorrem objetivamente da inércia forçada da execução, caracterizada pela ausência de bens penhoráveis, não se condicionando ao esgotamento de todas as diligências ou à realização de sucessivas consultas a diversos sistemas de pesquisa patrimonial.
4. À luz dessa orientação, o termo inicial do prazo de suspensão e da prescrição intercorrente coincide com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, independentemente do meio utilizado (BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD ou outros sistemas). 4.1. A interpretação de que somente a consulta ao INFOJUD poderia concretizar a “ciência da inexistência de bens penhoráveis” implicaria indevida mitigação da tese firmada em recurso repetitivo, criando distinção não prevista em lei entre os diferentes mecanismos de pesquisa patrimonial e permitindo, na prática, o alargamento artificial do prazo prescricional por meio de sucessivas diligências requeridas em momentos distintos.
5. No caso concreto, restou demonstrado que a Fazenda Pública teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens do executado na data certificada nos autos, momento em que se configura, para fins do art. 40 da Lei no 6.830/80, a ciência da inexistência de bens penhoráveis aptos a garantir o juízo. 5.1. A posterior determinação de consulta ao sistema INFOJUD, embora legítima como diligência complementar de busca de bens, não tem o condão de postergar o marco inicial da suspensão da execução nem de reabrir ou deslocar o termo inicial da prescrição intercorrente já fixado segundo o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. O prazo de suspensão da execução fiscal previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 tem início automático na data em que a Fazenda Pública toma ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal ou do esgotamento de todas as diligências de pesquisa patrimonial. 2. A posterior realização de consultas a outros sistemas eletrônicos, como o INFOJUD, não é apta a postergar o termo inicial da suspensão do processo nem da prescrição intercorrente, quando já demonstrada tentativa anterior infrutífera de constrição patrimonial por meio de outro sistema de pesquisa de bens."
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 2o e 4o; Código de Processo Civil, arts. 773, 789, 797, 921, § 4o, 1.019 e 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571); TJDFT, Acórdão no 1992266, Agravo de Instrumento no 0745058-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível; TJDFT, Acórdão no 1980220, Agravo de Instrumento no 0753015-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível.